Tribunal: TCU
Processo: 003.183/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Denúncia referente a possíveis irregularidades na criação da Fundação IBGE+.

Inteiro teor:
Acórdão 2348/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação por meio da qual o Deputado Federal Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro solicita ao Tribunal a abertura de investigação acerca de denúncias feitas por servidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contra a gestão do Presidente da entidade, Márcio Pochmann (peça 1); Considerando que a representação não está acompanhada de indícios que evidenciem violação aos princípios da economicidade, da legalidade e da legitimidade; Considerando que, embora a matéria seja de competência desta Corte e estando o interesse público presente, o representante, isoladamente, não possui competência para propor iniciativas de fiscalização, conforme o art. 232 do Regimento Interno/TCU; Considerando que os fatos noticiados pelo representante se encontram em apuração nesta Corte por meio do TC 022.275/2024- 0, em fase avançada de saneamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da presente representação, visto que não foram atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; remeter cópia deste acórdão e da instrução (peça 5) ao representante; e arquivar os presentes autos, nos termos do 169, inc. V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 003.183/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.